Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751603-07.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUSA, JOSÉ HENRIQUE COSTA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXCESSO A EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO RE 870.947/SE (TEMA 810) E DO ART. 535, §§ 1o, III E 12 A 15 DO CPC/2015. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FASE SATISFATIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 519 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O REQUERIDO E O IMPUGNADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no recurso principal, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial - TR, mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda. 2.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 3. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador, com fulcro no art. 535, §§ 1o, III e 12 a 15 do CPC/2015, alterar este critério, sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 4. A lei processual defere à Fazenda Pública a garantia de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõe ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo (art. 85, §7o do CPC). 4.1. Contudo, oferecida resistência à execução da sentença por parte do ente público – e sendo esta rejeitada –, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 4.2. É inaplicável ao caso em exame a disposição da Súmula 519 do STJ, haja vista que o aludido enunciado foi proclamado tendo como base o cumprimento de sentença contra particular (REsp 11341186/RS), e não contra a Fazenda Pública – a qual detém procedimento executivo próprio –, havendo, assim, inquestionável distinção de tratamento jurídico-processual. 5. Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor apontado como excesso de execução, e não ao valor total visado no cumprimento de sentença. Precedente. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508 e 535, §7o, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada, além de afrontar o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462) e o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146). Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, indicam afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a inobservância ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, §7o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, porém, não colhe o apelo extraordinário, quanto à apontada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030